Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.0704960-22.2019.8.07.0001 Embargante: Aroldo Silva Amorim Filho e Myrian Pinto de Amorim Embargado: Banco do Brasil S.A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Aroldo Silva Amorim Filho e Myrian Pinto de Amorim(ID 14282089). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora